Tribunal: TJBA
Processo: 8129933-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
8129933
-
03
.20
22
.8.05.
0001

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Apelante:
Edvan da Silva Gonçalves

Advogado: Vinicio dos Santos Vilas Boas (OAB/BA N. 26.508)

Apelante: Tainesson Hebert Bacelar Santana

Advogado: Pedro Henrique Soares Max Xavier (OAB/BA N. 41.585)

Apelante: Welber do Desterro Teixeira

Advogado: Gustavo Araújo Ribeiro (OAB/BA N. 24.395)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Luiz Ferreira de Freitas Neto

Procuradora de Justiça:
Silvana Oliveira Almeida

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OPERAÇÃO COUGAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÉRITO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. LIDERANÇA, GERÊNCIA E APOIO LOGÍSTICO COMPROVADOS. INTERCEPTAÇÕES E PROVA ORAL CONVERGENTES. APREENSÃO DE 150KG DE MACONHA. LIAME SUBJETIVO. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES PELO USO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DAS PENAS DE MULTA NO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO NA FRAÇÃO DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DO RECORRENTE WELBER.
ERRO MATERIAL ARITMÉTICO NO SOMATÓRIO DAS PENAS. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO
S
DE WELBER
E EDVAN
DESPROVIDO
S
. RECURSO DE TAINESSON PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas por Welber do Desterro Teixeira, Edvan da Silva Gonçalves e Tainesson Hebert Bacelar Santana contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa armada, com fundamento em investigação deflagrada no âmbito da Operação Cougar, voltada à apuração de grupo criminoso atuante no tráfico de entorpecentes na região de Sussuarana, em Salvador/BA.

2. A sentença condenou Edvan da Silva Gonçalves e Tainesson Hebert Bacelar Santana pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, fixando a pena total, para cada um, em 12 anos e 9 meses de reclusão e 673 dias-multa. Welber do Desterro Teixeira foi condenado pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, à pena total de 13 anos e 11 meses de reclusão e 860 dias-multa.

3. As defesas suscitaram, em síntese, nulidade das interceptações telefônicas, insuficiência probatória, ausência de materialidade direta do tráfico de drogas, inexistência de vínculo estável com organização criminosa, ocorrência de bis in idem na valoração do emprego de arma de fogo e erro material no somatório das penas.

II. Questão em discussão

4.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se as interceptações telefônicas foram autorizadas e prorrogadas mediante fundamentação idônea; (ii) saber se o acervo probatório comprova a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa armada; (iii) saber se a ausência de apreensão de droga em poder direto de todos os acusados afasta a materialidade do tráfico; (iv) saber se a incidência simultânea da majorante do emprego de arma de fogo na organização criminosa e no tráfico de drogas configura bis in idem; e (v) saber se houve erro material aritmético no somatório das penas aplicadas.

III. Razões de decidir

5.
A preliminar de nulidade das interceptações telefônicas deve ser rejeitada, pois as medidas foram deferidas com base em investigação prévia, relatórios policiais, indícios razoáveis de autoria e necessidade concreta da prova, diante da natureza clandestina e estruturada da organização criminosa investigada.

6. A autoria e a materialidade do crime de organização criminosa armada foram comprovadas por interceptações telefônicas, depoimentos policiais colhidos em juízo e demais elementos documentais, os quais revelaram estrutura estável, divisão de tarefas, comando exercido por Welber do Desterro Teixeira, atuação gerencial de Edvan da Silva Gonçalves e apoio logístico-operacional de Tainesson Hebert Bacelar Santana.

7. A incidência da causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 é cabível quando o emprego de arma de fogo pela organização criminosa é demonstrado por elementos probatórios idôneos, ainda que inexistente apreensão e perícia dos armamentos.

8. A materialidade do tráfico de drogas ficou demonstrada pela apreensão de 150 kg de maconha em poder de Welber do Desterro Teixeira, pela apreensão de droga, balança de precisão e outros elementos vinculados a Tainesson Hebert Bacelar Santana, bem como pelas interceptações telefônicas e demais provas que indicaram a destinação da droga ao abastecimento de pontos de venda vinculados ao grupo criminoso.

9. Em contexto de criminalidade organizada, a ausência de apreensão de droga em poder direto de todos os integrantes não afasta a materialidade do tráfico de drogas, quando há prova do vínculo subjetivo entre os agentes, da divisão de tarefas e da apreensão de entorpecente com membro da estrutura criminosa.

10. Não configura bis in idem a aplicação da majorante do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos e as circunstâncias incidem sobre crimes autônomos.

11. A fração de 1/4 aplicada na terceira fase da dosimetria do tráfico de drogas mostra-se adequada em razão da gravidade concreta do emprego de armas de fogo, evidenciada por diálogos interceptados e pela atuação armada da organização criminosa.

12. Deve ser corrigido, de ofício, erro no cálculo da pena de Welber do Desterro Teixeira, com redimensionamento da pena definitiva para 13 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 646 dias-multa.

13. Deve ser reconhecido o erro material aritmético no somatório das penas de Edvan da Silva Gonçalves e Tainesson Hebert Bacelar Santana, pois a soma das reprimendas de 4 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de organização criminosa e de 6 anos e 3 meses de reclusão pelo tráfico de drogas resulta em 10 anos e 9 meses de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

14.
Recurso de Welber do Desterro Teixeira conhecido e desprovido, com redimensionamento da pena, de ofício, para 13 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 646 dias-multa.

15. Recurso de Tainesson Hebert Bacelar Santana conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para correção do erro material aritmético, fixando-se a pena definitiva em 10 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 640 dias-multa.

16. Recurso de Edvan da Silva Gonçalves conhecido e improvido, retificada de ofício a pena, exclusivamente para correção do erro material aritmético, fixando-se a reprimenda definitiva em 10 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 640 dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. É válida a interceptação telefônica autorizada com fundamentação concreta, apoiada em investigação prévia, indícios razoáveis de autoria e demonstração da indispensabilidade da medida. 2. A condenação por tráfico de drogas, em contexto de organização criminosa, não exige apreensão de entorpecente em poder direto de todos os integrantes, quando comprovado o vínculo subjetivo, a divisão de tarefas e a apreensão da droga com ao menos um dos membros do grupo. 3. A incidência simultânea da majorante do emprego de arma de fogo no crime de organização criminosa e da causa de aumento do tráfico de drogas não configura bis in idem, por se tratar de tipos autônomos e de bens jurídicos distintos. 4. O erro material aritmético no somatório das penas pode ser corrigido em grau recursal, inclusive de ofício.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 316; CP, arts. 59 e 69; Lei nº 9.296/1996, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 40, IV, e 42; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, § 1º, e 2º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 846.067/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, HC nº 672.594/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 1.039.099/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.03.2026; STJ, HC nº 908.753/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025.

Acórdão

Vistos, Relatados e
D
iscutidos os autos da Apelação nº
8129933-03.2022.8.05.0001
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao
s
apelo
s

de Welber do Desterro Teixeira e Edvan da Silva Gonçalves e DAR
PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso de Tainesson Hebert Bacelar Santana
, nos termos do voto do relator.